Tribunal: TJDFT
Processo: 0745520-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PERDIMENTO DE BEM. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADA CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO LÍCITA. REEXAME DE PROVAS JÁ APRECIADAS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta por terceira interessada com o objetivo de desconstituir parte da sentença que determinou o perdimento do veículo FIAT/TORO FREEDOM MT D, cor vermelha, ano 2017/2018, em favor da União, apreendido na posse de condenado pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e de associação para o tráfico, sob a alegação de que o bem seria de propriedade da requerente, suposta terceira adquirente de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a desconstituição, em sede de revisão criminal, do decreto de perdimento de veículo apreendido em processo penal, quando a requerente alega ser terceira de boa-fé, sem apresentar prova nova apta a demonstrar a aquisição lícita do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui natureza excepcional e destina-se a desconstituir sentença condenatória transitada em julgado apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já examinada nas instâncias ordinárias.
4. A pretensão revisional fundamenta-se no art. 621, inciso I, do CPP, sob o argumento de que o decreto de perdimento do veículo seria contrário à evidência dos autos, contudo os elementos apresentados não demonstram erro judiciário ou contrariedade manifesta à prova produzida.
5. A alegação de que a requerente seria terceira adquirente de boa-fé foi reiteradamente analisada no curso da ação penal dos corréus e em incidente autônomo de restituição de bem apreendido, tendo sido indeferida diante da ausência de comprovação da aquisição lícita do veículo.
6. Os documentos juntados pela requerente — tais como CRLV, comprovantes de seguro, licenciamento e registro de transferência junto ao DETRAN — demonstram apenas a formalização da transferência do veículo, não sendo suficientes para comprovar o efetivo pagamento ou a origem lícita da aquisição.
7. A ausência de comprovantes bancários ou documentos idôneos que demonstrem o pagamento do valor alegadamente desembolsado pela requerente impede o reconhecimento de sua condição de terceira adquirente de boa-fé.
8. A existência de inconsistências documentais, como divergência entre o valor indicado no contrato particular de compra e venda (R$ 107.000,00) e o valor declarado na ATPV-e (R$ 90.000,00), bem como a ausência de reconhecimento de firma no contrato, enfraquece a credibilidade da negociação alegada.
9. A sucessão de transferências do veículo em curto intervalo de tempo, coincidente com a representação policial e a decisão judicial que determinou o sequestro do bem, indica possível tentativa de dissipação patrimonial para frustrar a ação estatal.
10. Ademais, restou evidenciado nos autos da ação penal que o condenado exercia atividade ilícita relacionada ao tráfico de entorpecentes e que o veículo foi utilizado no contexto das atividades criminosas investigadas.
11. Não foram apresentadas provas novas aptas a modificar o panorama fático-probatório anteriormente examinado, limitando-se a requerente à reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados pelas instâncias ordinárias.
12. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como segunda apelação para reexame de provas já valoradas pelo juízo sentenciante e pelo tribunal.
IV. DISPOSITIVO
13. Revisão julgada improcedente.